Tribunal: CARF
Processo: 15165.003733/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.003733/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.541 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2005
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO VALOR ADUANEIRO.
RESTITUIÇÃO
A base de cálculo das contribuições sociais devidas na importação deve ser o
valor aduaneiro, conforme § 2o do artigo 149 da Constituição, conforme
reconhecido pelo STF no julgamento do RE 559937/RS em sede de
repercussão geral. O recolhimento do PIS-Importação nos termos do antigo
artigo 7o, I da Lei 10965/2004, apurado com base no valor aduaneiro acrescido
do ICMS e do valor das próprias contribuições enseja recolhimento a maior do
que o devido, nascendo o direito à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para reconhecer o direito à restituição do indébito, remetendo-se os autos para a unidade
de origem para a devida apuração do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de restituição formulado por petição de fls. 03-11, pleiteando o
reconhecimento de pagamento indevido de COFINS-Importação diante da inconstitucionalidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.003733/2008-56
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003733/2008-56

do artigo 7o da Lei 10.865/2004 que, na época, estabelecia que a base de cálculo do PIS e da
Cofins devidos na importação seria o valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e o das
próprias contribuições (cálculo por dentro).
A Contribuinte, em seu pleito, traz argumentos acerca da inconstitucionalidade da
lei, tendo em vista que o artigo 149 da Constituição estabelece que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico devidas na importação têm como base o valor aduaneiro,
bem como ofensa ao artigo VII do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio),
tratado internacional ratificado pelo Brasil após a rodada do Uruguai, quando o GATT foi
incorporado pelo Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) e
internalizado pelo Decreto 1.335, de 30 de dezembro de 1994.
As declarações de importação objeto do pedido de reconhecimento do pagamento
indevido e consequente restituição, constam de fls. 13-14, realizadas no período entre
junho/2004 a outubro/2005.
A Receita Federal do Brasil de Curitiba emitiu o PARECER TÉCNICO
(RESTITUIÇÃO) IRF CTA SAORT N. 133/2008, fls. 36-50, para recomendar o indeferimento
do pedido pelo fato de que: 1) não cabe à autoridade administrativa afastar disposição legal com
fundamento em inconstitucionalidade; 2) O artigo 149 da Constituição não estabelece que a base
de cálculo deve ser o valor aduaneiro, mas sim que terá por base o valor aduaneiro, podendo o
legislador incluir mais elementos na base de cálculo a partir desse valor; 3) Tratado internacional
não prevalece sobre a lei interna, podendo ser modificado por lei posterior - lex posterior
derogat priori; 4) o artigo 110 do CTN não pode ser fundamento para vincular a interpretação da
Constituição a partir da lei, pois submeteria a interpretação da Constituição ao quanto disposto
em lei; 5) a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo foi disposto em lei
para conferir aos produtos importados tratamento isonômico com os de produção nacional, que
também têm o ICMS e as próprias contribuições em sua base de cálculo.
Acolhendo integralmente o Parecer Técnico, o Despacho Decisório, fl. 51,
indeferiu o pedido de restituição.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, reiterando seus argumentos, conforme fls. 54-63.
Conforme informação de fl. 80 e 82, as DIs informadas em fls. 13-14 declaram
importações desembaraçadas em diversas regiões, a Inspetoria da Receita Federal em Curitiba.
Foi realizado um levantamento de cada DI por respectiva alfândega e, assim, encaminhou os
autos para a Delegacia da Receita Federal de São Francisco do Sul - SC, conforme regra de
competência prevista na IN RFB no 900/2008. Portanto, este processo é um desdobramento do
Processo no 10980.004509/2008-54, tão somente para controlar a única DI desembaraçada na
Alfândega do Porto de São Francisco do Sul – SC, DI no 04/0642252-9 de 02/07/2004, situada
em fls. 83-87.
Novo Despacho Decisório foi proferido, fls. 88-90, indeferindo o pedido de
restituição por se pautar em necessidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de
dispositivo de lei, matéria que não pode ser tratada em esfera administrativa, pois reservada ao
Poder Judiciário.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003733/2008-56

Com isso, nova manifestação de inconformidade foi apresentada em fls. 95-103,
com os mesmos argumentos da manifestação anterior.
Em 25 de janeiro de 2012 foi proferido o Acórdão 07-27.242 pela la Turma da
DRJ/FNS para julgar improcedente a manifestação de inconformidade diante da impossibilidade
da análise de inconstitucionalidade de leis na seara administrativa, observando o disposto no
artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, fls. 105-
108:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 112-122
para repisar todos os seus argumentos e requerendo, em sede de preliminar, a nulidade da
decisão guerreada por entender faltar julgamento dos demais argumentos trazidos pela
Recorrente, limitando-se à análise da constitucionalidade, em ofensa ao artigo 31 do Decreto
70.235/1972, o que resulta preterição do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Cinge a controvérsia no pedido de restituição de tributo recolhido a maior em
razão da inconstitucionalidade do artigo 7o da Lei 10.865/2004, por incluir na base de cálculo das
contribuições o valor do ICMS e das próprias contribuições, em ofensa à disposição do artigo
149 da Constituição, cuja base de cálculo definida é o valor aduaneiro:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto nó, art. 195, § 6°,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional n° 33, de
11/12/01)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003733/2008-56

(...)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°42, de 19/12/03)
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no
caso de importação, o valor aduaneiro; (grifei)
Lei 10.865/2004
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
Na época dos fatos o tema teve grande debate nos tribunais, mas atualmente a
questão resta decidia e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo definida no inciso I, artigo 7o da Lei
10865/2004 vigente na época, hoje já modificada por lei superveniente para se ajustar ao
entendimento judicial e aos ditames constitucionais, estabelecendo que a base de cálculo das
contribuições sociais devidas não importação devem ser o valor aduaneiro:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
PIS/COFINS – importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência.
Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149,
§ 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor
aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições.
Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
(...)
4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo
que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham
alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando
a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003733/2008-56

produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifei)
(STF. RE 559937/RS. Relatora Min. Ellen Gracie. Relator do Acórdão Min. Dias
Toffoli. Julgado em 20/03/2013. Dje. 17/10/2013)
Desta feita, não há mais controvérsia neste ponto, sendo de rigor a restituição da
parcela do tributo recolhida a maior diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de lei
pelo STF, em sede de repercussão geral.
Neste processo é controlado o pedido de restituição referente à DI no 04/0642252-
9 de 02/07/2004 de fls. 83-87. Com base nisso, a unidade de origem deverá apurar o montante de
tributo recolhido a maior, aplicando-se como base de cálculo o valor aduaneiro.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para
reconhecer o direito à restituição do indébito, remetendo-se os autos para a unidade de origem
para a devida apuração do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital